Tribunal: TJDFT
Processo: 0725311-29.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. BLOQUEIO DO CARTÃO PASSE LIVRE. EXTRAVIO COMPROVADO. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO DO VALOR REMANESCENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 4° Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar que o autor deve ao erário o valor de R$ 101,50 (cento e um reais e cinquenta centavos), referente a utilização indevida do benefício tarifário (cartão passe n° PCD 2.762.187.621), durante o período de 01/02/2017 a 16/11/2021.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação de obrigação de fazer. Narrou que é pessoa com deficiência (CID H53.4, G81.9;T90.5) e que, em 02/10/22, teve os seus pertences extraviados, inclusive, o cartão PCD com acompanhante, conforme boletim de ocorrência (ID 57885255, p. 04). Ressaltou que, ao perceber a perda do cartão, solicitou o seu bloqueio e foi informado que deveria se dirigir ao guichê de atendimento do BRB mobilidade (112 Sul). Pontuou que a segunda via do cartão lhe foi negada, sob o argumento de que o benefício teria sido utilizado de forma indevida. Afirmou que seu acesso foi suspenso mediante processo administrativo e que realizou defesa prévia. Detalhou que a Administração Pública não levou em consideração o fato do extravio do cartão e que o uso indevido se deu após o registro da ocorrência policial. Asseverou que, em resposta ao ofício enviado pela Defensoria Pública do DF, em sede de processo administrativo, o Distrito Federal informou de sua punição com a suspensão do cartão e a cobrança de dívida no valor de R$ 466,73 (quatrocentos e sessenta e seis reais e setenta e três centavos).
3. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram apresentadas contrarrazões (ID 57885278).
4. A questão trazida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise das alegações de ausência de produção prova em sede de primeira instância e na inconstitucionalidade da realização do bloqueio ilegal do uso do cartão como meio coercitivo para o pagamento débito, conforme realizado pelo Distrito Federal.
5. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, alegou que não houve apreciação pelo juízo a quo, quanto ao requerimento, formulado em réplica, relativo à apresentação de prova do uso indevido o cartão, ante a realização de biometria facial do autor, tampouco foram fixados os pontos controvertidos ou determinada a produção de qualquer prova. Ressaltou que o bloqueio do cartão foi ilegal, pois o Distrito Federal não colacionou aos autos a biometria facial do autor, implantada pela Portaria n° 15/2018, em razão da acusação do uso indevido do passe. Pontuou que a presunção de legitimidade não é suficiente para formar a convicção do juiz no caso de falta de elementos instrutórios. Afirmou que não foi levado em consideração que o autor perdeu o cartão e solicitou o seu bloqueio junto ao BRB mobilidade. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para julgar procedentes os pedidos iniciais.
6. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. As partes foram devidamente intimadas a especificar as provas que pretendiam produzir (ID 57885263). Em réplica, o recorrente reforçou os pedidos iniciais, não havendo requerimento específico quanto à apresentação de prova da biometria facial. Houve apenas, o detalhamento da implantação da biometria facial e da revalidação cadastral das pessoas portadoras do benefício do passe livre, além da confissão de que "o cartão estava passando mesmo depois das oito vezes, o que a levou a acreditar que o uso era ilimitado, pois não houve nenhum esclarecimento pelo Distrito Federal". Ressalte-se que em despacho subsequente (ID 57885269), o juízo de primeiro grau solicitou informações objetivas, com a comprovação documental por parte da Administração, do contexto em que se deu a suspensão do cartão passe livre do autor, cujas informações foram prestadas mediante a petição de ID 57885270. Portanto, não há que se falar em ausência de instrução probatória, já que foram oferecidas todas as oportunidades para que as partes se manifestassem. Preliminar rejeitada.
7. Conforme se depreende do relatório de ID 57885255 (p. 170-172) foi identificado o uso indevido do cartão passe livre nos períodos de 01/01/2017 à 20/12/2022. A r. sentença determinou que fosse decotado do valor total da utilização irregular, qual seja R$ 466,73 (quatrocentos e sessenta e três reais e setenta e três centavos), o montante em que foi demonstrado a utilização por parte de terceiro estranho à lide, no período compreendido entre 1/10/2022 a 13/10/2022 (após o extravio da tarjeta), restando devida a importância de R$ 101,50 (cento e um reais e cinquenta centavos).
8. O art. 7° da Lei Distrital 6.699/20 estabelece que, havendo indícios de uso indevido do passe livre, o beneficiário deve ser notificado para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias. Esclarece o parágrafo único do referido artigo que, após a manifestação, os operadores de transporte público podem recolher ou bloquear provisoriamente o cartão e promover a abertura de processo administrativo. O autor foi intimado para apresentar a defesa, e assim o fez (ID 57885255, p. 182), contudo, seu pleito foi indeferido. Ressalte-se que foram observados os aspectos legais do processo administrativo, não podendo o Poder Judiciário invadir a seara do mérito da decisão da Administração Pública quando não ser verificar qualquer vício.
9. Assim, não havendo demonstração de ilegalidade, por parte do Distrito Federal, deve o recorrente ressarcir ao erário o valor de R$ 101,50 (cento e um reais e cinquenta centavos) por utilização indevida do cartão passe livre. Inobstante o débito, estando o autor dentro dos parâmetros para retorno do benefício, cabe ao DF promover o desbloqueio do cartão passe livre.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença mantida quanto ao valor da devolução da utilização irregular, qual seja R$ 101,50 (cento e um reais e cinquenta centavos), e reformada tão somente para determinar que o Distrito Federal desbloqueie o cartão de passe livre do autor, desde que o recorrente demonstre estar dentro dos parâmetros do benefício, não cabendo a exigência prévia de quitação da dívida para a concessão do retorno ao uso do benefício, uma vez que a suspensão já realizada obedece ao princípio da proporcionalidade, não havendo razoabilidade para que o óbice à locomoção do recorrente por meio do transporte público seja perpetuado enquanto perdurar a dívida.
11. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.